Tribunal: STF
Processo: RE 1254244
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI MUNICIPAL – CARGOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIO – REVISÃO ANUAL – VÍCIO – EXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO PLENÁRIO – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou parcialmente procedente o pedido formalizado em processo objetivo para assentar a inconstitucionalidade da fixação do mesmo índice de atualização para a revisão dos subsídios dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretário municipal e Vereador, determinando a irretroatividade dos efeitos da decisão em razão da natureza alimentar da parcela. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 29, incisos V e VI, 37, cabeça e inciso X, e 39, § 4º, da Constituição Federal. Afirma não se aplicar aos agentes políticos do Poder Executivo o direito à revisão anual dos subsídios, violando a sua extensão o princípio da moralidade. Alega inexistente boa-fé dos beneficiários, afastando-se a modulação dos efeitos da decisão quanto à preservação dos valores recebidos. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    2.2. Relativamente ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e ao Secretariado municipal, o artigo 29, inciso V, da Constituição da República, reza que os subsídios a eles destinados serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o disposto nos artigos 37, inciso XI, 39, § 4º, 150, inciso II, 153, inciso III e 153, § 2º, inciso I.
    Saliente-se que, ao revés do que sustenta o i. Requerente, a já mencionada regra insculpida no inciso VI do artigo 29, do mesmo diploma constitucional, é direcionada expressamente, e somente, à Vereação: “o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos” (negritamos). 
    Assim, considerando que o artigo 4º da Lei n° 08/2016, da cidade de Porangaba, é de iniciativa do Poder Legislativo municipal (fls. 27), e tendo em conta que a regra da anterioridade da legislatura não incide na espécie, não há obstáculo constitucional ao reajuste dos subsídios de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Secretários municipais durante o mandato.
    [...]
    Cumpre registrar ainda que a Constituição do Estado de São Paulo prevê expressamente a possibilidade de revisão anual dos subsídios do chefe do Poder Executivo – bem como do substituo legal – ao dispor que compete exclusivamente à Assembleia Legislativa “apresentar projeto de lei para fixar, para cada exercício financeiro, os subsídios do Governador, do Vice-Governador, dos Secretários de Estado e dos Deputados Estaduais” (artigo 20, inciso V – destacamos) – disposição que, por simetria, se aplica aos Municípios. 
    Assim, no pertinente à revisão geral anual dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários municipais, não se vislumbra ofensa a comandos constitucionais. 
    [...]
    Destarte, relativamente ao artigo 4° da Lei n° 08/2016 de Porangaba, de rigor o acolhimento parcial do pleito formulado na inicial, declarando-se a inconstitucionalidade somente da expressão “na mesma data e com o mesmo índice concedido aos servidores públicos municipais de Porangaba”. 
    3. Por derradeiro, terá efeito retroativo a presente e parcial declaração de inconstitucionalidade, ressalvada a irrepetibilidade dos benefícios auferidos de boa-fé, diante da sua natureza alimentar. 
    Os pronunciamentos do Supremo são reiterados no sentido de que a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no art. 29, inciso VI, da Constituição Federal – agravo regimental no agravo de instrumento nº 745.203, julgado pela Primeira Turma, relator ministro Roberto Barroso, com acórdão publicado no Diário da Justiça em 6 de agosto de 2015, recurso extraordinário nº 122.521/MA, julgado pela Primeira Turma, relator ministro Ilmar Galvão, com acórdão publicado no Diário da Justiça em 6 de dezembro de 1991, e agravo regimental no recurso extraordinário nº 229.122/RS, julgado pela Segunda Turma, relator ministro Ellen Gracie, com acórdão publicado no Diário da Justiça em 19 de dezembro de 2008. 
    No mais, a modulação dos efeitos depende da demonstração de risco à segurança jurídica ou de excepcional interesse social, descabendo sua incidência considerando apenas a natureza alimentar da parcela. 
    3. Ante o disposto no artigo 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, conheço do extraordinário e o provejo para, consideradas as reiteradas decisões das duas Turmas sobre a questão, assentar a inconstitucionalidade do artigo 4º da Lei nº 8/2016 do Município de Porangaba e, afastando a modulação, declarar os efeitos retroativos da decisão. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator